Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO. OCORRÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com danos morais, na qual a autora pretende a declaração de inexistência de débitos relativos a prestação de serviços médico-hospitalares a que estava acobertada por contrato, bem como a condenação em danos morais em razão da indevida inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Apenas uma das rés recorreu da sentença.
2. Estando devidamente acobertada por contrato de plano de saúde a autora e seu filho menor, é indevida a negativa de custeio dos tratamentos levada a efeito pela ré prestadora. A negativa está devidamente comprovada nos autos. Assim, a declaração da inexistência dos débitos é medida que se impõe.
3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal no sentido de que a inclusão indevida de nome em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. No caso dos autos, o hospital réu somente incluiu o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão da negativa de custeio dos tratamentos pelo plano de saúde, razão pela qual o plano deve ser condenado em danos morais, pois foi o causador da inclusão indevida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.